Tribunal: TJDFT
Processo: 0007346-54.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CONDENAÇÃO. LIMITAÇÃO DO PAGAMENTO A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DO LAUDO TÉCNICO. CORREÇÃO MONETÁRIA. PRETENSÃO DE OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 1-F DA LEI No 9.494/97. DETERMINAÇÃO JÁ CONSTANTE EM SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – A percepção do adicional de insalubridade respeita a gradações (5%, 10% e 20% - art. 83 do LC no 840/2011) proporcionais à específica condição laboral de cada servidor, pelo que resta clara a imprescindibilidade de análise dessas condições por expert, que detalhará os riscos a que especificamente o profissional está submetido em sua prática laboral cotidiana, classificando-os em mínimos, médios ou máximos, possibilitando que a aludida compensação pecuniária, a incidir sobre o vencimento básico do Cargo Efetivo do Servidor (art. 5o do Decreto Distrital no 32.547/2010), seja mensurada e torne-se devida.
2 – Uma vez que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado à prévia averiguação das condições de trabalho a que está submetido o servidor (art. 3o do Decreto no 32.547/2010), não se faz possível a sua concessão de forma retroativa a período temporal anterior à emissão do laudo em que foram analisadas as peculiares condições de trabalho do Postulante.
3 – Haja vista que na sentença já houve determinação de correção do valor da condenação segundo a sistemática prevista no artigo 1o-F da Lei 9.494/97, inexiste interesse recursal quanto ao ponto, de maneira que a aludida pretensão recursal não comporta apreciação pelo Órgão Colegiado.
Apelação Cível parcialmente provida. Maioria qualificada.